Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-87.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808687-87.2024.8.14.0401

APELANTE: RENAN FREIRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0808687-87.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER-PA

APELANTE:
RENAN FREIRE DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, arguindo, a nulidade da decretação da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a validade da intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento e a legalidade da decretação da revelia, bem como suas consequências para o exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da revelia pressupõe a regular intimação do réu para o ato processual, conforme art. 367 do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.
4. As certidões dos Oficiais de Justiça demonstram divergências quanto à localização do endereço do réu, gerando dúvida razoável sobre a validade da intimação pessoal.

5. Não restou comprovado que o réu mudou de endereço sem comunicar o juízo, ônus que incumbia à acusação, o que afasta a presunção de que o réu tinha conhecimento da audiência.

6. A ausência de intimação válida cerceou o direito de autodefesa do réu, impossibilitando-o de apresentar sua versão dos fatos em juízo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. Diante da nulidade da intimação, impõe-se a anulação da decisão que decretou a revelia e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A decretação da revelia, sem a comprovação da regular intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da decisão e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 367; CF, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Criminal: 15014838320238260616 Ferraz de Vasconcelos, Relator: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 19/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 19 de maio de 2025

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0808687-87.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER-PA

APELANTE:
RENAN FREIRE DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
RENAN FREIRE DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA CAPITAL
que condenou o réu as penas de
1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13°, e art. 147, todos do CPB,
suspensa pelo período de dois anos, com fulcro no art.77 do CPB.

Narrou a
denúncia
(id.24379403),
que no dia 05 de maio de 2024, por volta das 01h, o apelante ameaçou e agrediu fisicamente a companheira, ora vítima A. C. B. S..

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 129, § 13 e art. 147, todos do CPB.

Recebimento da denúncia
em
9 de maio de 2024
.
(id.24379404).

Laudo de Lesão Corpora da vítima. (id.24379403)

Citação do réu. (id.24379410)

Resposta à Acusação. (id.24379414)

Alegações finais do Ministério Público. (id.24379443)

Alegações finais da Defesa. (id.24379452)

Sentença
prolatada
em 05/04/2020
. (id.4870408),
DESCLASSIFICOU O CRIME
previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB e art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51 e art.91, da Lei nº 13.146/15, para os previstos no art. 129, §1°, I, do CPB, art. 12, da lei 10.826/03; art. 4º, “a”, da lei 1.521/51, art. 91, da Lei 13.146/15 e art. 1º, da lei 9.613/98 e art.69 do CPB, CONDENADO o réu ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA as penas previstas nos respectivos crimes.

Alvará de Soltura. (id.24379395)

Em suas
razões recursais
(id.24379474), a Defesa suscitou:
1)
Anulação da decisão que decretou a revelia do réu e a determinação de reabertura da fase instrutória do processo, para fins de oportunizar ao apelante o contraditório e ampla defesa.

Em sede de
contrarrazões
(id.24379477), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.24827611
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO,

do apelo manejado em favor de
Renan Freire da Silva,
conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
RENAN FREIRE DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER- da Capital-PA
que condenou o réu as penas de
1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13°, e art. 147, todos do CPB,
suspensa pelo período de dois anos, com fulcro no art.77 do CPB.

NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu a nulidade da decisão que decretou a revelia do réu, sob a alegação de intimação inválida.

Entendo que merece acolhimento a referida preliminar suscitada, explico.

Compulsando o caderno processual, observa-se o seguinte trâmite processual:

Em 21/05/2024
(id.24379410-pág.1)
o réu compareceu em juízo, tendo recebido cópia da denúncia e declarado que reside
na Rua Benfica, nº 554, esquina com a Rua São Clemente, bairro Bengui
, nessa cidade de Belém
;

Em 28/05/2024 (id.4870394) fora apresentada Defesa Preliminar pela Defensoria Pública;

Em 01/06/2024 (id.24379415-pág.1) fora certificado pelo Oficial de Justiça que procedeu a intimação da parte requerida em 18/05/2024, no endereço constante na
Rua Benfica, 554, esquina com a Rua São Clemente, bairro Bengui-Belém-PA. CEP 66630-175
;

Em 03/06/2024 (id.24379419-pág.1) houve a designação de audiência (ato ordinatório) para 08/08/2024;

Fora expedido Mandado de Intimação do réu para audiência (id.24379423) no endereço constante à
Rua Benfica, 554, esquina com a Rua São Clemente, bairro Bengui-Belém-PA. CEP 66630-175, celular: 91.98308-2680
;

Há ainda documento constante (id.24379416-pág.) a qual consta Fax Trab do réu.
98492-9939
;

Em 21/06/2024 (id.24379431-pág.1) consta a certidão do Oficial de Justiça Avaliador, o Sr. Teodoro de Souza Júnior, no qual atestou “
Dirigir-me a Rua Benfica, 554 c/c rua \São clemente, Bengui, e ai estando deixei de citar RENAN FREIRE DA SILVA devido não ter localizado a
numeração 554
no perímetro, tendo percorrido toda a extensão da rua, mas não localizei, tendo perguntado para moradores da área sobre o referido, também ninguém soube informar, tentei liga no número do celular fornecido no mandado, mas a operadora informar que o número está incorreto. Diante do exposto, recolho para as providências
”.

Em decisão proferida pelo juízo (id.24379433) no qual determinou a renovação das diligências, para intimação do réu RENAN FREIRE DA SILVA, no endereço fornecido pelo réu por ocasião de sua citação, sito à
Rua Benfica, 554, esquina com a Rua São Clemente, bairro Bengui-Belém-PA. CEP 66630-175, celular: 91.98492-9939
;

Em 01/08/2024 fora certificado pelo Oficial de Justiça Avaliador, Sr. Daniel de Medeiros Scortegagna (id.24379439), no qual certificou que o endereço não foi localizado.

Em 08/08/2024 fora realizada a audiência de instrução e julgamento, pela plataforma “Microsoft Teams”, com a presença do Promotor de Justiça, Defensor Público, Psicóloga TJPA, vítima, testemunha de acusação e defesa, ausentes o réu e a testemunha ANDRE LUIS DO NASCIMENTO, no qual o juízo, conforme “
Certidão ID nº 121951913,

e a obrigatoriedade de o réu manter seu endereço atualizado, DECRETO A REVELIA do denunciado
Renan Freire da Silva, com fulcro no art. 367 do CPP.
”
Sendo encerrada a instrução processual com vistas a Defensoria Pública para apresentar memoriais finais.

Em 10/09/2024 fora apresentada alegações finais escrita pela Defensoria Pública (id.24379452)

Fora prolatada a sentença (id.24379453) que condenou o réu Renan Freire da Silva as penas do art.129, § 13 e no art. 147, “caput, todos do CPB, em contexto de violência doméstica.

Entretanto, na documentação que instruiu esta impetração, constata-se que o réu RENAN FREIRE DA SILVA não se mudou do endereço
Rua Benfica, 554, esquina com a Rua São Clemente, bairro Bengui-Belém-PA. CEP 66630-175, celular: 91.98492-9939
; desde que informou este sito ao Juízo de origem, conforme atesta Procuração (id.24379465) e fotografia juntada nos termos da apelação (id.24379474-pág.5)

O princípio da ampla defesa abrange não somente a defesa técnica, mas também a autodefesa, ou seja, aquela exercida pessoalmente pelo acusado por meio do interrogatório, oportunidade em que ele poderá apresentar sua versão acerca dos fatos narrados na denúncia.

Somente poderá ser decretada a revelia se o réu, regularmente intimado para o ato, deixar de comparecer injustificadamente ou, em caso de mudança
de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, conforme estabelece o art.
367
do
Código de Processo Penal
.

Na hipótese, houve duas tentativas de intimação pessoal do acusado, conflitantes, uma vez que a primeira o Oficial de Justiça
Teodoro de Souza Júnior
certificou em 21/06/2024
(id.24379431-pág.1) “
deixei de citar RENAN FREIRE DA SILVA devido não ter localizado a
numeração 554
no perímetro, tendo percorrido toda a extensão da rua, mas não localizei, tendo perguntado para moradores da área sobre o referido, também ninguém soube informar, tentei liga no número do celular fornecido no mandado, mas a operadora informar que o número está incorreto”.
Entretanto, renovada a diligência, em 01/08/2024 fora certificado pelo Oficial de Justiça Avaliador, Sr. Daniel de Medeiros Scortegagna (id.24379439), que o endereço não foi localizado.

Diante de duas certidões conflitantes, deveria o juízo ter se utilizado de maior cautela, uma vez que não esgotou os meios válidos para localizá-lo, uma vez que deveria ter intimado por edital.

Portanto, diante da ausência de conhecimento acerca da audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em não comparecimento sem justificativa, além de não haver como concluir que o recorrente tenha mudado de endereço sem comunicar ao juízo.

Como bem ressaltou a Procuradora de Justiça (id.24827611-pág.2):

Durante a audiência de instrução e julgamento, decretada a revelia do apelante sob a justificativa de descumprimento da obrigatoriedade de manter o endereço atualizado (ID: 24379443). Contudo, se mostra desarrazoado, posto que não se trata de mudança de endereço e sim não

localização do endereço, que anteriormente, fora localizado e formalizada a citação. Nessa senda: TJ-SP - Apelação Criminal: 15014838320238260616 Ferraz de Vasconcelos, Relator: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 19/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024.

A ausência de intimação regular do apelante lhe ensejou grave prejuízo, pois restou impossibilitado de exercer o seu direito de autodefesa, sendo-lhe, ainda, decretada a revelia, em clara ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ademais, o não comparecimento do recorrente em juízo e a decretação da revelia, decorrentes exclusivamente da irregularidade na intimação, ofende os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a declaração de nulidade da decisão que decretou a revelia do réu RENAN FREIRE DA SILVA em audiência, bem como todos os atos subsequentes é medida que se impõe.

Dessa feita, diante das considerações aduzidas,
conheço do recurso
, para
DECRETAR a NULIDADE da decisão que decretou a revelia do réu

RENAN FREIRE DA SILVA
, bem como todos os atos subsequentes, com a devolução dos autos ao juízo singular, para que proceda a instrução probatória.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2025